Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. CÁLCULOS. CONTADORIA. CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O cumprimento de sentença deve obedecer aos limites da condenação e que é vedado às partes rediscutir matéria sobre a qual se operou a preclusão, a teor do disposto nos artigos 507 e 523 CPC. 1.1. À luz do disposto no art. 507 do CPC, não é dado às partes discutir questões após operada a preclusão.

2. No caso, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial atendem ao disposto no título judicial transitado em julgado, pois efetuou a correção monetária aplicando do IRP até o ajuizamento do cumprimento de sentença e, em seguida, a incidência do INPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.